Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO SE INSCREVEU COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIAGNÓSTICO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NORMAS EXPRESSAS NO EDITAL DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. No caso, o edital do concurso estabeleceu regras claras para o reconhecimento dos candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência, determinando que a condição deveria ser declarada no ato da inscrição, acompanhada do envio de documentação comprobatória. No entanto, a candidata não se inscreveu como pessoa com deficiência, conforme exigido pelo edital. Desse modo, não possui o direito subjetivo de ser classificada nas vagas reservadas para pessoas com deficiência, após a divulgação final do resultado e homologação do concurso, mesmo que tenha sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) após a inscrição.
3. As normas do edital, vistas como a verdadeira lei interna do concurso, obrigam tanto a Administração quanto os candidatos participantes. Portanto, é imperativo respeitar o princípio da vinculação ao edital.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.